Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-89.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000523-89.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LARISSA PLIZZARI DE SOUZA - CPF: 062.079.131-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1000523-89.2025.8.11.9005.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Agravante:
LARISSA PLIZZARI DE SOUZA.

Agravados:
MUNICÍPIO DE SINOP E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 7 A 10/7/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PELO PODER PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO MÁXIMO DEFINIDO PELO ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática, que indeferiu tutela de urgência em ação que busca compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a viabilizar a realização de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, sob alegação de que a agravante, portadora de coxartrose pós-traumática, experimenta agravamento progressivo de sua condição, tendo transcorrido prazo superior ao definido pelo Enunciado nº 93 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, em especial o perigo de dano; (ii) estabelecer se a demora superior a 180 dias para cirurgia eletiva justifica o deferimento imediato do tratamento requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme disposto nos arts. 196 e 198 da CF/1988, impondo a obrigação de garantir acesso universal e igualitário a serviços necessários à promoção e recuperação da saúde.

4.

O Enunciado nº 93 do CNJ estabelece parâmetro objetivo segundo o qual a demora superior a 180 dias para cirurgias eletivas caracteriza excesso e afronta ao direito fundamental à saúde.

5.

A documentação acostada aos autos comprova que a cirurgia foi cadastrada no SISREG III desde 17/10/2024, sem qualquer providência efetiva por parte do Poder Público, circunstância que configura o perigo de dano à integridade física e à dignidade da agravante.

6.

A Nota Técnica do NAT, ao apontar ausência de urgência, não prevalece sobre a prescrição fundamentada do médico que examinou diretamente a paciente, sendo esta apta a demonstrar a necessidade do procedimento.

7.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a concessão da tutela de urgência requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A demora superior a 180 dias na realização de cirurgia eletiva prevista nas políticas públicas de saúde configura, por si só, violação ao direito fundamental à saúde, legitimando a intervenção judicial para assegurar o tratamento.

2.

O laudo médico particular fundamentado prevalece sobre parecer técnico administrativo quando demonstrada a necessidade do procedimento e o risco de agravamento da saúde do paciente.

3.

Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano à integridade física, são cabíveis medidas de urgência para determinar o fornecimento imediato do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 30, VII, 196 e 198; CPC, art. 300; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 93 do CNJ; N.U 1037130-87.2024.8.11.0000, Turma Recursal Cível, Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela reclamante contra a decisão monocrática (ID 186237147) prolatada nos autos principais – Processo nº 1004892-33.2025.811.0015 –, que indeferiu a tutela de urgência pretendida, por entender que ausente um dos requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Inconformada, a agravante alega que a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser reformada, pois estão presentes todos os requisitos necessários para sua concessão. Argumenta que o laudo médico juntado aos autos (ID 185828442 – autos principais) comprova que é portadora de coxartrose esquerda pós-traumática, necessitando de procedimento de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida.

Sustenta que o procedimento solicitado foi incluído no SISREG III, em 17/10/2024, sem que tenha havido qualquer providência por parte do Poder Público, o que evidenciaria tanto a urgência quanto a falha no serviço público de saúde. Afirma que, durante todo esse período, tem sofrido perda progressiva da qualidade de vida, convivendo com dores articulares e dificuldade de deambulação, situação que tende a piorar com a demora no agendamento da cirurgia.

Defende que, embora o parecer do NAT tenha concluído pela impossibilidade de estabelecer urgência para o caso, este não deve prevalecer sobre a avaliação do médico que examinou pessoalmente a paciente. Invoca o direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, destacando que toda conduta do ente público que negar tratamento de saúde necessário atenta contra a dignidade da pessoa humana.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a antecipação da tutela recursal para determinar que os agravados disponibilizem imediatamente o tratamento necessário, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC e o fundado receio de dano irreparável à saúde da agravante.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões (ID 279067892), refutando os fundamentos recursais, sob o argumento de que o serviço requerido é eletivo e não se enquadra em hipótese de urgência ou emergência, devendo ser observados os prazos de 100 (cem) dias para consultas e exames, e 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

Por fim, pugna pelo não provimento do agravo interposto.

O município de Sinop
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (ID 291070857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Consta nos autos originários que a agravante ajuizou a ação principal, processo nº 1004892-33.2025.8.11.0015, pleiteando a condenação do Estado de Mato Grosso e do município de Sinop à realização do procedimento de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, conforme laudo médico anexado à inicial, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, cabendo, ainda, responsabilização civil, criminal e administrativa dos agentes públicos que derem causa a desobediência.

Verifica-se nos autos originários, que o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), por meio da Nota Técnica nº 319864, manifestou
favoravelmente
à reclamante, ora agravante.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo de origem (ID 186237147 – autos principais) e, posteriormente, por este Relator, em 30/3/2025, em sede de agravo de instrumento (ID 277932864).

Observa-se
,
pela documentação acostada à inicial dos autos originários, especialmente aquela constante do ID 185828443,
que a parte autora solicitou
,
por meio do SISREG III, junto ao Hospital Regional Jorge de Abreu
,
em 17/10/2024
, o procedimento pleiteado, tendo sido registrado como atendimento eletivo – prioridade 3.

Pois bem, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal estabelecem que
a saúde é direito de todos, sendo dever do Estado promovê-la por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças,
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nos termos do Enunciado nº 93 do Conselho Nacional de Justiça, “
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde SUS por acesso a ações e
serviços de saúde eletivos

previstos nas políticas públicas
, considera-se
excessiva a espera do paciente por tempo superior a
100 (cem) dias para consultas e exames, e de
180 (cento e oitenta) dias para

cirurgias e tratamentos
” (grifei).

Nesse sentido, recente julgado proferido por este Relator:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA. BAIXA ACUIDADE VISUAL PROGRESSIVA EM IDOSA.
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO MÁXIMO DEFINIDO PELO ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para agendamento de consulta médica especializada, requerida por idosa de 72 anos e diagnosticada com baixa acuidade visual progressiva severa em ambos os olhos, necessitando de acompanhamento periódico com oftalmologista especialista em retina geral. 2. A parte agravante alega risco de dano irreversível à saúde, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela. Os entes públicos agravados sustentam a natureza eletiva do procedimento e a ausência de urgência, além de controvérsia quanto à responsabilidade entre Estado e município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, a fim de compelir os entes públicos ao imediato agendamento de consulta oftalmológica especializada em caso de quadro clínico grave e risco de agravamento, com base em diagnóstico técnico, e na superação dos prazos máximos estabelecidos em normativo do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. O dever de assegurar o direito à saúde é solidário entre os entes federativos, conforme previsão dos arts. 23, II, 30, VII, 196 e 198 da CF/1988, cabendo a todos o fornecimento de meios para promoção, proteção e recuperação da saúde.
5. O quadro clínico apresentado — baixa acuidade visual severa e pressão intraocular elevada — aliado à idade avançada da agravante e à recomendação do NAT em favor do agendamento da consulta, evidencia a urgência e a necessidade da medida pleiteada.
6. A espera superior ao prazo de 100 dias para consultas especializadas contraria o Enunciado nº 93 do CNJ, configurando mora excessiva e comprometendo o acesso tempestivo a serviço essencial à saúde, o que justifica a intervenção judicial. 7. A ponderação entre a burocracia administrativa e a urgência da condição de saúde da agravante impõe a concessão da tutela para resguardar o direito à vida e à dignidade da pessoa humana
.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O direito à saúde impõe a atuação solidária dos entes federativos, sendo vedado ao Poder Público condicionar seu exercício a entraves administrativos quando demonstrado risco à integridade física do paciente.
2. A superação dos prazos máximos de espera fixados no Enunciado nº 93 do CNJ caracteriza mora excessiva, autorizando a concessão de tutela judicial para garantir acesso a consultas e exames. 3. A existência de parecer técnico que recomenda o procedimento médico pleiteado reforça a urgência da medida e a plausibilidade do direito invocado
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196 e 198; CPC, art. 300; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: CNJ, Enunciado nº 93.

(N.U 1037130-87.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025) (grifei).

Dessa forma, não pode o cidadão esperar pela efetivação de direito fundamental assegurado pela CF/1988.

Assim,
considerando a situação pela qual passa a agravante, bem como o lapso temporal superior ao definido pelo Enunciado nº 93 do CNJ
,
a reforma da decisão agravada é medida que se impõe
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para determinar aos reclamados, ora agravados, que adotem,
com urgência, no prazo de 15 (quinze) dias
, todas as providências necessárias para que a agravante tenha o tratamento pleiteado, qual seja,
procedimento de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida
, conforme laudo médico anexo à inicial dos autos principais,
sob pena de multa em caso de descumprimento
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025